Tribunal: TJDFT
Processo: 0726833-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726833-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDENICE OLIVEIRA NUNES, T. O. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: ALDENICE OLIVEIRA NUNES AGRAVADO: ESPÓLIO DE VALMIR JOSE DE MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Aldenice Oliveira Nunes e Thiago Oliveira de Macedo em face da decisão (ID 18143513, fls. 14/15) que, na Ação de Inventário dos bens deixados por Valmir José de Macedo, determinou a emenda à inicial para discriminação dos bens, créditos e débitos que integram o espólio; juntada de documentos; e atribuição do valor da causa com base no valor do acervo inventariado. O presente recurso não ultrapassa a barreira de admissibilidade, pois, conforme se infere da decisão prolatada pelo d. Juízo a quo, trata-se de ordem de emenda à inicial que não é passível de recurso, a teor do disposto no art. 1.001 do CPC/15. Isso porque, embora seja um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho. Neste sentido, os seguintes arestos da Eg. 8a Turma Cível: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. A determinação de emenda à inicial não configura hipótese de cabimento de recurso de agravo de instrumento, pois desprovida de conteúdo decisório. O arresto é um tipo de tutela de urgência apta a prevenir o perecimento da coisa. Para a concessão da medida é fundamental a existência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção do devedor de se desfazer de seus bens, a ponto de se tornar insolvente e frustrar futura execução. Recurso desprovido.” (Acórdão 1211660, 07138140820198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que a questão poderá ser apreciada pela instância recursal em sede de apelação, se confirmado o indeferimento da inicial, conforme precedente: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. APRESENTAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS NÃO ESSENCIAIS À ABERTURA DO INVENTÁRIO. ÔNUS DO INVENTARIANTE. 1. O requerimento de abertura do inventário precisa ser instruído tão somente com a certidão de óbito do autor da herança, único documento que, conforme o artigo 615, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é indispensável à propositura da demanda. 2. A extinção do feito em razão da ausência de documentos cuja apresentação não é de responsabilidade de quem promove a abertura do inventário - mas do inventariante -, os quais foram exigidos com fundamento na efetividade e na celeridade da prestação jurisdicional, denota um indesejado contrassenso cuja manutenção, além de representar negativa de tutela jurisdicional, poderá acarretar a majoração de penalidades de natureza tributária, as quais decorrem do atraso na instauração do procedimento. 3. Diante da inexistência de previsão legal, inviável a manutenção da sentença que indefere petição inicial por reputá-la inepta em razão de não terem sido trazidos aos autos documentos cuja apresentação sequer é de incumbência de quem promove a abertura do inventário, mas do inventariante a ser nomeado apenas após o recebimento da exordial. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.” (Acórdão 1141745, 07027721520178070005, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 10/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Essa possibilidade, contudo, não autoriza o conhecimento de recurso sem a observância dos requisitos de admissibilidade. Assim, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator